Tribunal: STF
Processo: AI 622181
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Recurso interposto via fac-símile quando já escoado o prazo legal
   para a sua interposição, parcialmente ilegível e sem a
   apresentação dos originais.
3. Agravo regimental não conhecido.